Tribunal: TJPA
Processo: 0026907-64.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026907-64.2013.8.14.0301
APELANTE/APELADO: ANTONIO BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADO(S): KÊNIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15.650, HAROLDO SOARES DA COSTA, OAB/PA 18.004.
APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO(A): RAILSY CRISTINA ASSUNÇÃO PINTO OAB/MA 13.025
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. APELAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE.TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). VEDAÇÃO DA COBRANÇA. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de Apelação, para negar provimento ao recurso do Autor (Antônio Pinheiro) e dar parcial provimento ao recurso do Réu (Bradesco S/A), tudo nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação (fls.133/149 e 151/157) interpostos por
ANTONIO BARBOSA PINHEIRO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
respectivamente, em face de sentença (fls. 130/132) proferida, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 00269076420138140301), ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:
¿(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC. Em caso de excedente, deverão ser restituídos de forma simples, condenando-se o requerido, também com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação válida, de 1% ao mês. Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente nos termos do art. 475-A, do CPC. Sem custas. Condeno o réu em 20% de honorários advocatícios sobre o valor da causa. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se. Belém, 30 de setembro de 2016.

Em suas razões recursais (fls.29/48), a parte autora, ora apelante arguiu, em preliminar, cerceamento de defesa em razão da não produção de prova técnica, e, no mérito, questionou abusividade da cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual e suscitou nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Por sua vez, a parte demandada, ora apelante, em suas razões recursais (fls.130/132), se insurge quanto aos seguintes aspectos jurídicos, que em seu entendimento foram apreciados pelo
Juízo a quo
, em desacordo com a legislação e à própria jurisprudência dos tribunas pátrios do país: comissão de permanência; tarifas administrativas; repetição do indébito de forma simples e condenação exclusiva da parte autora nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões recursais da parte ANTONIO BARBOSA PINHEIRO, não foram interpostas e do

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,
às fls.167/178, foram apresentadas fora do prazo legal, sem assinatura das razões e com substabelecimento incompleto, conforme certidão à fl.180.

O feito foi distribuído a minha relatoria (fl. 183).

É o relatório.
Decido.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita para parte autora (fls.34) e com o devido preparo pela parte ré(fl.165). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PASSANDO ANALIZA-LOS
.

-
APELAÇÃO DO AUTOR
:
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS:

Questiona a autora ora apelante a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelos apelados, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual argui a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva. Por fim, no que consiste à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensa a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Quanto à preliminar supra, adianto que não se sustenta, na medida que o
juízo a quo
bem fundamentou a sentença, pautado na legislação vigente ao caso em tela, bem como na jurisprudência pátria.

Afinal, o
decisum
foi minucioso na exposição dos motivos pelos quais os pedidos foram julgados improcedentes, rechaçando pontualmente os termos da peça de ingresso, pelo que cumpriu integralmente o comando constitucional inserto no art. 93, IX da CR/88 c/c art. 489, § 1º do CPC.

Convém lembrar que a fundamentação jurídica não se confunde com a fundamentação legal, sendo irrelevante que a sentença não tenha trazido arestos a título de jurisprudência; tampouco se exige fundamentação extensa para que uma decisão judicial seja considerada devidamente motivada.

Nesse sentido, o precedente do STF:
¿O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.¿ (AI 791.292QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

Assim, rejeito a preliminar supra.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito.
DO MÉRITO

Sustenta a parte autora, ora recorrente ser o tema de cobrança de juros capitalizados matéria incontroversa, pois, em contestação, a parte requerida não rebateu este aspecto. Além disso, defendeu inexistir no contrato pactuado cláusula prevendo a capitalização de juros de forma clara, pois, segundo a apelante, o que se teria era a mera indicação das taxas de juros mensal e anual.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto à alegação de ilegalidade aplicação da capitalização dos juros, pois, nas contrarrazões (fls. 45/46), a parte apelada dedicou um tópico específico para debater a possiblidade da capitalização dos juros no contrato objeto do presente litígio, assim, a matéria não se encontra incontroversa.

Ademais, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000. PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.
3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.
4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) - grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) - o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) -, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:
¿
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿ (Tema 246/STJ)
¿A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada¿
.
(Tema 246/STJ)
- grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.
¿É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA 1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73. 2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes. 3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73 4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu. 5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento. Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança. 6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Sendo assim, em relação aos tópicos levantados pela autora ora apelante, de abusividade da cobrança de juros capitalizados, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida nesses aspectos jurídicos, devendo ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo autoral supra.

-APELAÇÃO DO RÉU/BANCO BRADESCO:

Por outro lado, a parte ré ora apelante, também se insurgiu da r. sentença, proferida pelo
Juízo a quo,
requerendo a sua reforma, pois depreende que os aspectos jurídicos relacionadas as matérias de comissão de permanência; tarifas administrativas; repetição do indébito de forma simples e condenação exclusiva da parte autora nos ônus sucumbências foram feitas em desacordo com a legislação e à própria jurisprudência dos tribunais pátrios do país.

No caso concreto, entendo assistir parcialmente razão à parte demandada, ora recorrente, apenas no tocante aos ônus sucumbenciais, senão vejamos:
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

No que se refere à incidência de comissão de permanência, é admitida após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual consoante Súmulas 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

Súmula 294 do STJ:
¿Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato¿.

Súmula 296 do STJ:
"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado¿.

Súmula 472 do STJ:
¿A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual¿.

Confira-se jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO - AUSÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA.
-É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, consoante verbete nº.472 do STJ - Restando evidenciado nos autos a cumulação indevida, impõe-se a manutenção da comissão de permanência com a exclusão dos demais encargos moratórios - Em relação às despesas com ressarcimento de serviços de terceiros, inexistindo prova de sua efetiva realização, cujo ônus probatório é da instituição financeira, deve ser declarada abusiva a respectiva cláusula - Recurso não provido. (TJ-MG-AC: 10024121644280001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Posto isso, entendo que não merece prosperar a irresignação do Banco ora apelante quanto ao ponto, visto que a cobrança da comissão de permanência não pode ser efetuada de maneira cumulada com outros encargos, conforme dispõe os dispositivos, ao norte citados.
DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS: TAC e TEC:

Quanto à cobrança de taxas para emissão de carne/boleto e de abertura de créditos, a 2ª seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de dois Recursos Especiais interpostos pelo Banco Volkswagen (1.255.573) e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento (1.251.331), reconheceu como válida a cobrança da
TAC - Tarifa de Abertura de Crédito e TEC - Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto
apenas nos contratos bancários celebrados até
30 de abril de 2008
. Para contratos pactuados a partir desta data, as tarifas não podem mais ser cobradas, sendo este o caso dos presentes autos, uma vez que o contrato objeto da lide foi celebrado em
02/04/2011 (fl. 66)
.

Logo, tendo sido o contrato celebrado em 02/04/2011, impossível a incidência de tais tarifas administrativas (TAC e TEC), razão pela qual entendo escorreita a sentença, que afastou a aludida cobrança (fl. 132).
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO:

Em relação à repetição do indébito de forma simples, entendo que é uma situação que poderá ocorrer, caso os valores cobrados sobre à incidência da Comissão Permanência cumuladas com os demais encargos contratuais e nas taxas do TAC e TEC sejam considerados excedentes, estando condicionado à existência desses valores devidos no momento oportuno, ficando a cargo do juízo das execuções.
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS:

Por fim, entendo que a condenação exclusiva do Banco, ora apelante, nos ônus sucumbenciais merece ser revista, em face do que dispõe o artigo 86 do NCPC, que determina que sendo cada litigante vencedor e vencido em parte, os honorários e despesas serão entre eles recíproca e proporcionalmente distribuídos.

Nesse caso dos autos,

em se tratando de

sentença de parcial procedência,
o juízo a

quo
deveria ter arbitrado os honorários de sucumbência reciprocamente (art.85, §14 do CPC)

Desta forma, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbências na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo cada parte arcar com os honorários de seus patronos respectivos, nos termos do art. 86 do CPC, devendo os valores serem apurados oportunamente, quando da liquidação, nos termos do art.509, do CPC.

Todavia, registrar-se que o autor ora apelante é beneficiário da justiça gratuita, sendo que os valores ao seu encargo, ficaram suspensos nos termos do art.98, § 3º do CPC.
DO DISPOSITIVO:

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos,
negando
provimento ao recurso do autor/apelante e dando
parcial
provimento ao recurso do Banco/apelante, apenas para reconhecer, na espécie, a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação, permanecendo inalteradas as demais razões da sentença combatida.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora